Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018584-75.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13o salário, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ILIDIO COUTO MOREIRA - CPF: 010.525.577-75 (JUIZO RECORRENTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), ILIDIO COUTO MOREIRA - CPF: 010.525.577-75 (RECORRIDO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP-MT EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – DEVIDO – OBSERVÂNCIA À CLASSE E NÍVEL DA PARTE REQUERENTE SOBRE O 13o SALÁRIO, NAS FÉRIAS, NA GRATIFICAÇÃO NATALINA, E EM TODAS AS LICENÇAS REMUNERADAS - INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS SOB O 13o SALÁRIO E FÉRIAS –
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação trabalhista (cobrança de adicional de produtividade) no 1018584-75.2020.8.11.0015 movida por ILÍDIO COUTO MOREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, e reconheceu o direito da parte Requerente à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento), sobre o salário base, nos proventos mensais passados a partir de dezembro de 2015 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a classe e nível da parte requerente sobre o 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao requerido realizar os recolhimentos previdenciários sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de dezembro de 2015 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho; Reconheceu o direito da parte requerente quanto à incidência dos adicionais sob o 13o salário e férias; d) fixar “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Prolatada a d. Decisão definitiva no id. 164641433, não houve interposição de recursos voluntários.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID
166067668
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ILIDIO COUTO MOREIRA
ajuizou a Ação de Cobrança no 1018584-75.2020.8.11.0015 em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP-MT
, cuja pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“
(...) Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de DEZEMBRO DE 2015 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de DEZEMBRO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13o SALÁRIO e FÉRIAS; d) FIXAR “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.SENTENÇA SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC/2015. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato. Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Intime-
se. Cumpra-se.
”

Com essas considerações, passo a análise do reexame necessário.

Sobre o assunto, a antinomia entre as leis municipais e a diretriz disposta no artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual é reproduzida no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual,
in verbis
:

Art. 167- A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades de Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

No caso, não vejo vício de inconstitucionalidade em razão da ausência de previsão orçamentária; há, talvez, inaplicabilidade das leis durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Nesse sentido:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro
. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. ”
(STF, ADI n.o 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.
(TJMT, RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).

Para melhor elucidação sobre o assunto, destaco trecho do voto do eminente Des. José Zuquim:

De início, verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...)

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999.

Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual (...)

Cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de inconstitucionalidade incidenter tantum na atual conjuntura. Como se verifica, o indigitado ato normativo foi editado no ano de 2001 (Lei Municipal no 663/2001, de 20 de dezembro de 2001), passando a produzir efeitos legais a partir de janeiro de 2002. Eventual vício por ausência de dotação orçamentária suficiente deveria ter sido questionado contemporaneamente, pois a sua falta somente impediria a concessão do aumento de despesas previsto na Lei Municipal no 663/2001 para aquele exercício financeiro.

É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Depreende-se, portanto, que os requisitos constitucionais aplicáveis à espécie teriam sido respeitados pelo Município de Sinop-MT, sendo incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade.

Quanto à progressão de classe do servidor.

A Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Ademais, a Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, prevê que compete à unidade de Recurso Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão:

Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO -
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO
- ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência
,
nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.
[...] (RAC 0000787-97.2011.8.11.0022, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J. em 05/08/2014, DJE 11/08/2014 - negritei)

Com essas considerações, mantenho a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023